Tribunal: TJSP
Processo: 4000885-18.2013.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste Contratual cumulada com Devolução de Valores Pagos - Reajuste por Mudança de Faixa etária e por sinistralidade – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes - Questão decidida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Recurso Repetitivo - Possibilidade condicionada sobretudo à razoabilidade - Ausência no

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste Contratual cumulada com Devolução de Valores Pagos - Reajuste por Mudança de Faixa etária e por sinistralidade – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes - Questão decidida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Recurso Repetitivo - Possibilidade condicionada sobretudo à razoabilidade - Ausência no caso - Reajuste discrepante com os demais previstos na tabela imposta pela operadora - Exclusão ordenada - Aplicação do reajuste anual praticado - Repetição do indébito na forma simples - Reajuste previsto para a última faixa etária no percentual de 72,04% que, embora esteja previsto em contrato e em consonância com as disposições normativas da ANS, se revela abusivo por exigir vantagem manifestamente excessiva, valendo-se da vulnerabilidade do consumidor que alcança as últimas faixas etárias de reajustes - Reajuste que deve ser limitado ao percentual de 42,98%, correspondente à média de reajuste praticada pelo mercado no ano de 2012 para a faixa etária respectiva - Reajuste anual aplicado após o ano de 2012 que deve ser mantido – Recurso parcialmente provido do autor e parcialmente provido os dos réus, na parte conhecida.